Tribunal: STF
Processo: HC 220446
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida nos autos do HC 740.668, do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (2 kg de maconha).



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a reprimenda para 5 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ (HC 740.668). O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, concedeu “parcialmente a ordem para redimensionar a pena do paciente para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 333 dias-multa”. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o paciente faz jus ao regime prisional aberto, notadamente porque a quantidade de droga não seria fundamento idôneo para a fixação do regime penitenciário mais severo. Daí o pedido de concessão da ordem para “a aplicação do regime aberto ao paciente”.



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    7. Com efeito, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    9.  Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). 



    10. No caso, contudo, o regime inicial semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da “relevante quantidade de drogas apreendida, o que revela maior censurabilidade da conduta e justifica o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado pela quantidade de pena aplicada” (trechos da decisão impugnada). Caso que atrai os reiterados pronunciamentos deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a “fixação do regime de cumprimento da pena nos crimes tipificados pela Lei de Drogas deve levar em conta não só o disposto nos arts. 33 e 59 do Código Penal, como também a quantidade e natureza da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006)” (HC 156.674-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: HC 205.386-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 174.629-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    11. Nessas condições, não é possível cogitar de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator